Tribunal: TJES
Processo: 5011852-41.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011852-41.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JULIA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MEDIDOR COM FIOS EXPOSTOS. RISCO À SEGURANÇA. PROVA UNILATERAL INSUFICIENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada com o objetivo de regularizar o fornecimento de energia elétrica e obter reparação por falhas na instalação de medidor, deixado pela equipe técnica da concessionária com fios expostos e sem lacre. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da concessionária, ao deixar a instalação elétrica em condições inseguras, configura falha na prestação do serviço apta a gerar o dever de indenizar; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes possui natureza consumerista, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e o § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

4. As telas sistêmicas apresentadas pela concessionária constituem documentos unilaterais e possuem eficácia probatória relativa, não tendo o condão de infirmar as provas visuais produzidas pelo consumidor que demonstram a precariedade da instalação.

5. A existência de fios expostos e a ausência de lacre no medidor, comprovadas por registros audiovisuais e boletim de ocorrência, evidenciam a violação do dever de segurança e a falha na prestação do serviço adequado, nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A concessionária, diante da inversão do ônus da prova, não se desincumbiu do dever de demonstrar a regularidade técnica do serviço ou a inexistência do defeito, deixando de requerer a produção de prova pericial no momento oportuno.

7. A exposição do consumidor a risco concreto à integridade física, somada ao descaso da fornecedora em solucionar o problema pela via administrativa, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

8. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se adequado às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, considerando a gravidade da conduta e a capacidade econômica da ofensora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, bastando a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo causal para o surgimento do dever de indenizar. 2. Registros unilaterais em sistemas internos da concessionária não prevalecem sobre provas visuais produzidas pelo consumidor que demonstrem risco à segurança da instalação elétrica. 3. A falha na prestação do serviço que expõe o consumidor a risco de acidentes elétricos e exige o acionamento do Judiciário enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, § 6º do art. 37; CDC, § 3º do art. 14 e art. 22; CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00150056620198080012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Data: 12.08.2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em razão da Sentença (id. 16478953) proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
JULIA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (id. 16478954) alega a Apelante, em síntese: I) a validade dos registros sistêmicos apresentados para comprovar a regularidade do fornecimento de energia e a ausência de perturbações na rede, documentos estes que gozam de idoneidade e são auditados; II) a inexistência de falha na prestação dos serviços, tendo a equipe técnica realizado o reparo no medidor, deixando-o ligado, com lacre e fios encapados, conforme demonstrado por prova fotográfica; III) a ausência de nexo causal entre o serviço prestado e os supostos danos, corroborada pela falta de prova documental dos danos materiais nos eletrodomésticos, conforme reconhecido pela própria sentença recorrida; IV) a impossibilidade de manutenção da condenação por danos morais diante da não comprovação do ato ilícito e do dano material alegado; V) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por considerar o valor excessivo e gerador de enriquecimento sem causa.

Regularmente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES,
09 de dezembro de 2025.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011852-41.2023.8.08.0030

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JULIA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, ajuizada por
JU
LIA CAROLINA RODRIGUES DOS SANTOS
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, objetivando a regularização do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, bem como a reparação pelos prejuízos advindos de oscilações de tensão e de falhas na instalação do medidor, que teria sido deixado pela equipe técnica da concessionária com fios expostos, sem lacre e com a tampa desparafusada.

A sentença impugnada, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a falha na prestação do serviço, consignando que a concessionária ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade técnica do serviço. Conquanto tenha indeferido o pleito de danos materiais por ausência de prova técnica específica da avaria nos bens, o Juízo
a quo
condenou a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, em razão dos transtornos e riscos causados pela prestação de serviço inadequada.

Analisando atentamente o caderno processual, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e à consequente existência do dever de indenizar.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, insculpida no artigo 14 do referido diploma legal, bem como no artigo 37, §6º, da Constituição Federal.

Nesse contexto, para que surja o dever de indenizar, basta a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo prescindível a perquirição de culpa, cabendo à fornecedora, para se eximir, provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o §3º do citado artigo 14.

Destarte, a obrigação de indenizar prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do ato ilícito consubstanciado na falha no serviço, do dano e do nexo causal, somente sendo elidida mediante prova de culpa exclusiva da vítima ou de caso fortuito externo, o que, adianto, não se verificou na hipótese vertente.

Na hipótese em apreço, a Apelante sustenta a regularidade de sua conduta com fundamento exclusivo em registros internos denominados "telas sistêmicas", os quais, segundo sua alegação, comprovariam a inexistência de anomalias na rede elétrica, bem como a devida finalização dos serviços demandados.

Todavia, referidos documentos, por constituírem registros unilaterais produzidos no âmbito do sistema interno da própria concessionária, revestem-se de eficácia probatória meramente relativa, não possuindo força suficiente para infirmar os elementos visuais e documentais colacionados aos autos pela parte autora.

Lado outro, o acervo probatório apresentado pela consumidora, em especial os registros audiovisuais juntados aos autos, cuja autenticidade e conteúdo não foram objeto de impugnação técnica específica pela parte ré, corrobora de maneira contundente a narrativa inicial, no sentido de que o medidor de energia fora deixado em situação manifestamente insegura, desprovido da devida lacração e com a tampa frontal aberta, expondo a unidade consumidora e seus ocupantes a riscos concretos de acidentes de natureza elétrica.

Outrossim, o Boletim Unificado n.º 52834575, lavrado de forma contemporânea aos eventos em análise, reforça a plausibilidade da tese autoral, ao evidenciar a persistência do problema relatado e a omissão da concessionária em adotar, tempestivamente, as providências necessárias à regularização segura da prestação do serviço.

Portanto, no caso dos autos, a fragilidade da defesa técnica da concessionária é patente, não tendo requerido a produção de prova pericial quando instada a especificar provas, perdendo a oportunidade processual de demonstrar, tecnicamente, a adequação da instalação ou a inexistência das oscilações de tensão relatadas.

A inversão do ônus da prova, deferida na decisão saneadora, impunha à concessionária o dever de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Com efeito, a mera alegação de auditoria em seus sistemas internos não tem o condão de invalidar a prova visual que demonstra a violação do dever de segurança, elemento integrante do conceito de serviço adequado previsto no art. 22 do CDC.

Nesse sentido, colaciono a jurisprudência desse Sodalício:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO SUSPENSO – ACORDO CELEBRADO – CONSUMIDOR ADIMPLENTE –
LIGAÇÃO IRREGULAR DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TELAS SISTÊMICAS – PROVAS INSUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANO MORAL IN RE IPSA
– QUANTUM RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO. 1- A controvérsia recursal se resume na existência de falha na prestação dos serviços pela apelante, ao suspender o fornecimento de energia elétrica e cobrar pelo suposto consumo advindo da ligação irregular de energia pelo consumidor. 2- A relação entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova por ser o consumidor a parte vulnerável na relação. 3- É incontroverso nos autos que as partes firmaram o acordo de pagamento nº 8900383104 em 25 parcelas . O apelado realizou o pagamento da primeira parcela, contudo não houve o restabelecimento do fornecimento de energia, em nítido descumprimento do acordo firmado entre as partes.
4- Com relação à suposta autoligação do padrão de energia de forma irregular pelo consumidor, a apelante junta aos autos, apenas, as telas sistêmicas, inexistindo relatório de visita técnica à unidade consumidora que demonstre, de fato, que foi efetivada a religação do padrão de energia
. 5- Conforme já salientado pelo c. STJ, “incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida" (STJ – AgInt no AREsp: 1913993 PR 2021/0182416-7, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2022) . 6- Diante da inversão do ônus probatório nos autos, em consonância com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser mantida a sentença, no tocante ao reconhecimento da ilegitimidade das cobranças relativas aos meses de fevereiro, março e abril de 2019 pela ausência de prova de consumo na unidade, uma vez que o serviço estava suspenso. 7- Configurados os danos morais in re ipsa, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é quantia razoável e proporcional à lesão causada ao consumidor, sem, contudo, ensejar o seu enriquecimento sem causa . 8-Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00150056620198080012, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Data: 12.08.2024)

Lado outro, reputo pertinente destacar que a ausência de prova cabal dos danos materiais nos eletrodomésticos, que fundamentou a improcedência deste capítulo na sentença, não possui o condão de afastar o nexo causal relativo à falha na prestação do serviço em si (instalação defeituosa e insegura) e os danos morais dela decorrentes.

Com efeito, a situação enfrentada pela Apelada transcende os meros aborrecimentos cotidianos, caracterizando, de forma inequívoca, a ocorrência de dano moral indenizável. Tal constatação decorre não apenas da privação da regularidade na fruição de um serviço público essencial, mas também da exposição da consumidora a risco concreto à sua integridade física, em razão de instalação elétrica deixada em condições precárias, com “fios soltos” e “caixa aberta”, por agentes vinculados à concessionária, em flagrante afronta à dignidade da consumidora e à legítima expectativa de segurança.

Ademais, a necessidade de formulação de sucessivas reclamações na via administrativa, culminando com o acionamento do Poder Judiciário para solução de uma demanda de natureza eminentemente técnica, e cuja resolução incumbia exclusivamente à concessionária, revela o desdém da fornecedora e evidencia a manifesta falha na prestação do serviço público essencial, em descompasso com os deveres de continuidade, eficiência e segurança que regem a atividade delegada.

Por derradeiro, no tocante ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso, atendendo à dupla finalidade da reparação civil: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular a reiteração da conduta lesiva pela ofensora, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.